Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710799-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO RECORRIDO: DIB SANTIAGO FRANCISS, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - FRAUDE - VARAS CÍVEIS - COMPETÊNCIA - TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL - ILEGITIMIDADE DO TABELIÃO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - LEGITIMIDADE DO OFICIALATO - PARADIGMA - DISTINGUISHING - AUSÊNCIA - EXCLUSÃO INDEVIDA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO E DA CONFIANÇA - GRAVE VIOLAÇÃO - NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA DE OFÍCIO. 1. De acordo com as normas inscritas nos artigos 25 e 31 da Lei 11.697/08, que dispõe “sobre a organização judiciária do Distrito Federal?, somente são apreciadas pelas varas especializadas de registro público as demandas que versem acerca dos atos notariais propriamente ditos. Ao contrário, compete às varas cíveis julgarem as causas, veiculadas por meio de pedido reparatório, acerca da responsabilidade civil oriunda da função cartorária. 2. O STF, ao apreciar o RE 842.846 - RG (tema 777) e reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado para reparar danos causados a terceiros pelos tabeliães, assegurando o dever de regresso contra o responsável, consignou que ?a responsabilidade do Estado, é direta, primária e solidária”, premissa que permitia concluir que, além da já reconhecida possibilidade de questionamento da responsabilidade subjetiva do delegatório, a responsabilidade objetiva do Estado incidiria na modalidade solidária. 3. Em julgado posterior - RE 1.027.633 - RG (tema 940), o STF estabeleceu a premissa segundo a qual, “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato”. Portanto, a partir daí, os notários tornaram-se partes ilegítimas para ocuparem o polo passivo das demandas reparatórias, quando os oficialatos passaram a responder por eventuais danos oriundos do exercício das funções delegadas. 5. Quando não há excepcionalidade que autorize a aplicação da técnica do distinguishing, o afastamento da tese de repercussão geral viola o princípio do devido processo legal, decorrente da não observação do comando do artigo 927, III, também dirigido aos juízes. Entendimento contrário, no caso em que já houve a indevida extinção em relação ao oficialato, também afrontaria os princípios da segurança jurídica, da proteção e da confiança, acarretando grave prejuízo ao autor, pois o feito seria definitivamente extinto em face da superveniente ilegitimidade passiva do notário. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do tabelião acolhida. Preliminar de nulidade do processo suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada. Mérito prejudicados. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 354, 485, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que o cartório, por sua natureza jurídica, não detém personalidade para estar em juízo, devendo a pretensão do recorrido ser direcionada exclusivamente ao Estado e, caso contrário, extinguir o processo por ausência de legitimidade passiva. Defende a extinção do processo sem julgamento de mérito, a responsabilidade direta e exclusiva do Estado e possibilidade de regresso em face do notário. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, asseverando que a solução encontrada pelo Tribunal a quo deveria ter sido, nos termos do Tema 940 do STF, a extinção do processo sem avanço no mérito ou, em caso de concordância do autor, o que não ocorreu, determinar a substituição do notário pelo ente efetivamente legitimando, in casu, a União, migrando o processo para a Justiça Federal. Ressalta que o cartório, por sua natureza jurídica, não detém personalidade para estar em juízo, devendo a pretensão do recorrido ser direcionada exclusivamente ao Estado e, caso contrário, extinguir o processo por ausência de legitimidade passiva com apoio na dicção do artigo 37 da Lei Maior. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jaime Marchesi, OAB/DF 16.953 e Humberto Luiz Marquez Marchesi OAB/DF 17.414. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 354 e 485, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 37 da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as s publicações sejam feitas em nome dos advogados Jaime Marchesi, OAB/DF 16.953 e Humberto Luiz Marquez Marchesi OAB/DF 17.414. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028